Tribunal: TJDFT
Processo: 0719306-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719306-70.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: WESLEY DIAS DA SILVA SOBRINHO, KAIO VINICIUS VIRGINO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por KAIO VINICIUS VIRGINO DOS SANTOS (ID no 41558124) e WESLEY DIAS DA SILVA SOBRINHO (ID no 41558122) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF, que condenou [a] o primeiro apelante (KAIO) às penas de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 17 (dezessete) dias-multa, fixados unitariamente à razão mínima, e [b] o segundo apelante (WESLEY) à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, fixados unitariamente à razão mínima; ambos em razão da prática do delito previsto no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas). A d. Procuradoria de Justiça requereu a intimação das Defesas para ciência e/ou manifestação, caso queiram, em relação ao documento novo juntado aos autos pelo Parquet (laudos de perícia papiloscópica), após o oferecimento das razões recursais e das contrarrazões. Defiro o pedido e determino a intimação das Defesas dos réus para ciência e/ou manifestação, caso queiram, no que tange aos laudos de perícia papiloscópica juntados aos autos no ID no 41558135, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador